Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-27.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos.
Extrai-se dos identificadores n. 51747991 e 54320982 que o presente feito foi remetido de forma equivocada, tendo em vista que já há decisão com trânsito em julgado, sem outro pedido que justifique o encaminhamento.
Deste modo, devolvam-se os autos à origem.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator